Tribunal: TJDFT
Processo: 0734919-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734919-96.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. APELADO: RODOLFO MARTINS FALEIROS DINIZ, LAVINIA BLANCO BECKER LEITE, M. B. F. D. REPRESENTANTE LEGAL: LAVINIA BLANCO BECKER LEITE D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por 123 Viagens e Turismo Ltda. em face de sentença do MM. Juiz da 5a Vara Cível de Brasília, objetivando que seja concedido, em grau de recurso, o benefício da gratuidade de justiça. Em despacho de ID no 57040383, a recorrente foi intimada para comprovar sua hipossuficiência econômica. Na sequência, juntou petição reiterando o fato de que foi deferida recuperação judicial, colacionando decisões de outros tribunais deferindo-lhe o benefício da gratuidade de judiciária e apresentando o demonstrativo de resultados dos períodos de junho de 2022 e junho de 2023 (ID no 57274443). É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os seus art. 98 e 102, do CPC, o qual prevê o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em Juízo, sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família, no caso de pessoa física, ou quando comprovada sua hipossuficiência, quando se tratar de pessoa jurídica. O § 2o do art. 99 do CPC, estabelece que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Cabe acrescentar que, segundo os ensinamentos de Daniel Amorim Assumpção Neves1, a concessão da referida benesse “depende da insuficiência de recursos da parte para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no caso concreto”. Nesse sentido, cumpre esclarecer que o enunciado no 481 da Súmula do STJ determina que, em se tratando de pessoa jurídica, a gratuidade judiciária depende da comprovação da hipossuficiência, litteris: “Enunciado 481 - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. In casu, a recorrente argumenta que se encontra em situação econômica desfavorável, sendo presumida a hipossuficiência financeira, ainda que momentânea, por se encontrar em processo de recuperação judicial. No entanto, em se tratando de pessoa jurídica, a simples declaração de hipossuficiência não comprova, por si só, que, efetivamente, a empresa não possua condições de arcar com as despesas do processo, nem autoriza, ipso facto, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. Alie-se a isso o fato de que a empresa recuperanda apresenta receitas na casa dos bilhões de reais, o que, inobstante a ocorrência de prejuízos em certos períodos de apuração, não descaracteriza a sua possibilidade de adiantar as despesas processuais necessárias à busca de seus créditos, conforme os demonstrativos de resultados apresentados (IDs nos 57274450 e 56932271). Nesse sentido, confiram-se: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SÚMULA 481/STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. O enunciado da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, determina que: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 2. O deferimento da recuperação judicial, por si só, não autoriza a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica se não comprovado que o pagamento das custas e demais despesas processuais poderia, de fato, impactar de forma negativa na contabilidade, prejudicando o soerguimento da empresa ou a manutenção de suas atividades. 3. A recuperação judicial é procedimento especial conferido àquelas empresas que operam provisoriamente em déficit, porém, possuem viabilidade econômica, dependendo, apenas, do auxílio do Judiciário e da aceitação das condições de pagamento dos débitos pelos credores para o posterior adimplemento das obrigações e a restauração da saúde financeira. 4. O pedido de justiça gratuita desacompanhado de provas que demonstrem efetiva necessidade é insuficiente para o deferimento do pleito. 5. Recurso não provido” (Acórdão 1825724, 07342057320228070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 26/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA N. 481/STJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme Súmula n. 481/STJ e art. 5o, LXXIV, da CF, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais. 2. As alegações de que a recorrente enfrenta problemas financeiros, ações executivas e reclamações trabalhistas, bem como o extrato bancário de curto período (1o/3/2019 a 4/6/2019), não são suficientes para demonstrar o requisito autorizador à concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica. 3. Recurso desprovido” (Acórdão 1197715, 07124396920198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 11/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Como se vê, para a admissão da apelação sem o correspondente adiantamento das custas recursais, a apelante precisaria comprovar a impossibilidade concreta do pagamento, o que, diante do fluxo de receitas contabilizadas, não é o caso. Dessa forma, e considerando que não foram trazidos aos autos elementos capazes de fazer materializar a hipossuficiência econômica alegada, indefiro o benefício da gratuidade de justiça, determinando à apelante 123 Viagens e Turismo Ltda., nos termos do que dispõe o art. 99, § 7o, do CPC, que promova o recolhimento do preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator